Tribunal: TJDFT
Processo: 0002196-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. OUTRAS PROVAS. ABUSO DE CONFIANÇA. QUALIFICADORA CARACTERIZADA. CONCURSO MATERIAL.

1. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, a ausência de perícia não implica necessariamente falta de prova da falsificação, quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova.

2. Verifica-se o concurso material de crimes, pois o réu praticou o furto em dois locais distintos do trabalho, com vítimas diferentes, quais sejam, o HRAN e a Clínica da Família de Sobradinho, consoante a ocorrência policial e demais provas.

3. Apelação conhecida e desprovida.